Tribunal: STJ
Processo: 0046945-84.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918010 - PR
(2025/0146390-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
Documento eletrônico VDA55388197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 89bf1787-1588-4f9b-b228-1cfe1249d8df

se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 89bf1787-1588-4f9b-b228-1cfe1249d8df

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918010 - PR
(2025/0146390-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR
: MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. IPTU. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
REsp 1.337.262/RJ,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
21/3/2018,
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.487.963/RS,
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não
foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos,
relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de
admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O § 3o do artigo 1.021,
Tema 1.306/STJ:
do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela
art. 1.022
CPC/2015,
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

Ao analisar os primeiros declaratórios, essa corte consignou que “Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria”.
Todavia, com a devida vênia, a Embargante entende que essa afirmativa é
manifestamente contraditória.
Ora, como é possível e lógico que “a falta de exame da matéria de fundo”
impossibilite “a própria existência de omissão quanto a esta matéria”??
Se a matéria de fundo não foi examinada, isso é o mesmo que dizer que houve
omissão quanto a esta matéria.
Em outras palavras, a omissão quanto à matéria é justamente o resultado da falta de
exame desta matéria.
Como se não bastasse isso, analisando-se os precedentes citados pelo acórdão para
respaldar o trecho acima citado, nota-se que se tratam de conclusões desse STJ no sentido
de que quando o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, impossível a análise
do mérito recursal.
No presente caso, no entanto, no que interessa para o presente ponto, o recurso foi
considerando inadmissível por entender que o acórdão recorrido não teria violado o art. 1022
e 489, do CPC.
Acontece que, se o próprio acórdão embargado considera que houve “falta de exame
da matéria de fundo”, então se está diante de nova contradição, já que a falta da matéria de
fundo pressupõe omissão e, portanto, violação ao
e 489, do CPC.
art. 1022
Logo, o recurso especial não poderia ter sido inadmitido nesse ponto e, com isso, a
alegada omissão deveria ter sido examinada por este órgão colegiado.
Evidentes, portanto, a obscuridade e contradição do decisum.
[...]
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

Ao examinar o argumento constante nos primeiros declaratórios, no sentido de que o
acórdão de fls. 742 foi “omisso ao concluir que as demais alegações contidas na peça de
recurso não poderiam ser examinadas, ante uma suposta falta de prequestionamento, com
base na incidência da
”, diante do fato de esse mesmo STJ já ter pacificado
Súmula 211/STJ
o entendimento no sentido de se afastar a incidência da Súmula 211, quando “a parte
recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas
razões do recurso especial violação ao
do
” (STJ; Agravo Interno no
art. 1.022
CPC/2015
Recurso Especial AgInt no REsp 1947637 / SC; Relator(a): Benedito Gonçalves; Data de
Publicação:
, o v. acórdão entendeu no seguinte sentido:
09/12/2021)
[...]
A contradição é verificada na medida em que, segundo o acórdão, haveriam três
novos critérios para que fosse possível aplicar a previsão do
do CPC e, assim,
art. 1.025,
afastar o óbice da Súmula 211/STJ:
1. A matéria deve ser alegada nos embargos de declaração opostos
2. A matéria deve ser devolvida a julgamento ao Tribunal a quo
3. Relevante e pertinente com a matéria
Acontece que, NO PRESENTE CASO, OS TRÊS REQUISITOS INDICADOS NO
ACÓRDÃO FORAM DEVIDAMENTE CUMPRIDOS, sendo que o acórdão simplesmente
mencionou a necessidade de preenchimento deles, mas foi completamente omisso em
examinar se, no caso concreto, tais requisitos foram ou não cumpridos.
[...]
Na origem, a ora Embargante opôs embargos de declaração demonstrando que o v.
acórdão violou a previsão dos
§ 1o do CPC e
parágrafo único, do CPC,
art. 90,
art. 86,
justamente a matéria de fundo do recurso especial:
[...]
No presente caso, no entanto, o recurso especial ora em discussão é relativo à
condenação proporcional da ora Embargante em honorários advocatícios de sucumbência
realizada pelo tribunal a quo no acórdão que julgou a apelação.
OU SEJA, A CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO ESPECIAL FOI
INSTAURADA NOS AUTOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, POIS DIZ
RESPEITO EXCLUSIVAMENTE AO ÔNUS PROPORCIONAL DE SUCUMBÊNCIA
IMPOSTO PELO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU.
ASSIM, É MANIFESTAMENTE IMPOSSÍVEL E ILÓGICO EXIGIR QUE TAL
MATÉRIA TENHA SIDO DEVOLVIDA (ART. 1.013, DO CPC) AO TRIBUNAL A
QUO NO RECURSO DE APELAÇÃO, QUANDO ELA SÓ PASSOU A EXISTIR APÓS
O JULGAMENTO DE TAL RECURSO.
[...]
ORA, É EXATAMENTE O QUE OCORREU NA HIPÓTESE, PORQUANTO A
EMBARGANTE SUSCITOU EM SEU RECURSO ESPECIAL A VIOLAÇÃO DO
ACÓRDÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022,
Logo, ela também cumpriu com o TERCEIRO REQUISITO citado pelo acórdão
embargado.
Assim, não restam dúvidas de que, ao deixar de examinar o preenchimento dos
requisitos citados pelo próprio acórdão para afastar o óbice da
este foi
Súmula 211/STJ,
completamente omisso em relação a eles, o que autoriza a oposição destes declaratórios.
Portanto, tem-se nítida a omissão do decisum nesse ponto.
[...]
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
De início, verifica-se que o recurso especial da parte embargante não foi
conhecido nesta Corte Especial.
Conforme se extrai do
às fls. 742-749, o apelo nobre foi inadmitido
decisum
com amparo na impossibilidade de revolvimento fático-probatório e ausência de
prequestionamento, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 7 e 211 do STJ; além de não
ter sido identificada violação do
do CPC.
art. 1.022
Nesse sentido, o recurso especial nem sequer ultrapassou a barreira da
admissibilidade. Dada a impossibilidade de enfrentamento da matéria de mérito, inexiste
omissão a ser sanada quanto a matéria de fundo.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades, conforme se confere dos seguintes
trechos:
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp 1.337.262/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
AREsp 174.304/PR,
em
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
CPC/2015
de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

Outrossim, para que o
do
seja aplicado, e permita-se o
art. 1.025
CPC/2015
conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator Ministro Herman
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i)
8/11/2018,
23/11/2018)
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro
REsp 1.443.520/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
relatora
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii)
24/5/2016,
2/6/2016)
relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:51
Código de Controle do Documento: fd573424-c0d7-4033-ab93-7f23f5ce81d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.918.010 / PR
Número Registro: 2025/0146390-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104819619998160014 00222701820248160014 00469458420208160014 00485979720248160014
00565494820198160000
00685850720248160014
104819619998160014
222701820248160014
469458420208160014
485979720248160014
565494820198160000
685850720248160014
9491081999
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
AGRAVANTE
: SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SADI ALBERTO BORDIN JUNIOR
EMBARGANTE : SÉRGIO LEITE BORDIN
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
Documento eletrônico VDA55361455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: bbb483e3-1200-4ea8-9e30-d2fd962bb654

ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADOR : MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: bbb483e3-1200-4ea8-9e30-d2fd962bb654